Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Deve ser reconhecida a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato e de ameaça, quando relatadas pelas vítimas de forma segura e harmônica, cuja palavra possui especial relevância em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. A pena-base da infração penal de vias de fato deve ser revisada em razão de erro material contido na sentença, com a consequente adequação ao preceito secundário do respectivo tipo penal.